Tribunal: STF
Processo: HC 188146
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTE. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/6 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em benefício de Luiz Fernando dos Santos Junior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 26.5.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.621.991, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    ”PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE. (4.429G DE METANFETAMINA). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ATUAÇÃO DO AGENTE COMO “MULA”. REVISÃO DO PATAMAR. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. A dosimetria da pena somente pode ser reexaminada no especial quando verificado, de plano, erro ou ilegalidade na fixação da reprimenda, o que não ocorre nestes autos.
    2. A natureza e a quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base acima no mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
    3. A Corte a quo aplicou a minorante na fração mínima considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a atuação do agente como “mula”. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    4. Agravo regimental desprovido”.
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, alegando a impetrante que “o caso em questão não se subsume ao reexame de prova, pois a análise do ponto abordado no recurso especial não provoca o reexame do conjunto probatório, porquanto é suficiente mera revaloração e não incursão no conjunto probatório, impondo-se o afastamento da vedação contida no referido enunciado”.
    Enfatiza que a “instância ordinária considerou as circunstâncias da quantidade e da natureza da droga para agravar a pena-base, entendimento mantido pelo STJ”.
    Argumenta, quanto à “situação de ‘mula’, (...) que o § 4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, foi idealizado para resguardar figura do pequeno traficante, sendo situações de mero transportador personagem de menor hierarquia e substituível no tráfico, ou seja, é agente que, a priori, possui direito integral à causa de diminuição. 
    A mera condição de mula não deve ser suficiente para modular a fração da minorante para baixo, tendo em vista sua vulnerabilidade dentro da organização criminosa. Punir com maior rigor um agente substituível e descartável na rede de tráfico se mostra desproporcional”.
    Este o teor dos pedidos:
    “Ante o exposto, requer a concessão meritória da Ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da dosimetria, a fim de que seja redimensionada a pena imposta ao paciente, de modo fixar a pena-base próximo ao mínimo legal e aplicar a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, em sua fração máxima (2/3), por restar configurado à espécie inequívoco constrangimento ilegal, ante a inexistência de fundamentação idônea para a valoração negativa da natureza e quantidade da droga e para a modulação da minorante do tráfico privilegiado. 
    Outrossim, requer que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais na pessoa do Defensor Público-Geral Federal, com a prerrogativa do prazo em dobro, conforme estabelece o art. 44, I da Lei Complementar 80/94”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso da defesa pela impossibilidade de reexame de prova, aplicando a Súmula n. 7 daquele Tribunal. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CRIME AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 131.506-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As teses suscitadas nesta impetração não foram examinadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar seguimento ao recurso especial veiculado pela defesa, ante o óbice constante da Súmula 7/STJ. Nesse contexto, a análise daquelas questões por esta Suprema Corte implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.242-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2018).
    5. Consta dos autos ter sido o paciente “preso em flagrante delito (…) ao desembarcar do voo JJ8065, da companhia aérea LATAM, proveniente de Madrid/Espanha, transportando e trazendo consigo do exterior para a entrega a terceiros, sem autorização legal ou regulamentar”, 4.429 gramas da substância conhecida como metanfetamina.
    6. Em 6.2.2018, o juízo da Segunda Vara Federal de Guarulhos/SP condenou o paciente pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o § 4º e o inc. I do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 às penas de cinco anos, seis meses e três dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 dias-multa.
    Extrai-se da sentença:
    “Para o tráfico de drogas, atento aos ditames do art. 59 do CP c/c art. 42 da Lei n. 11.343/06, verifico que o réu, não apresenta maus antecedentes, assim considerados, em atenção ao princípio do estado de inocência, como decisões transitadas em julgado não configuradoras de reincidência (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça). 
    As consequências do crime são de significativa reprovabilidade, a natureza da substância, metanfetamina, psicotrópicos de elevado efeito nocivo ao organismo dos usuários, e a grande quantidade apreendida, 4.429g, revelam o alto grau de lesividade da conduta, possuindo a potencialidade de prejudicar inúmeras de vidas. Se chegasse a seu destino, a quantidade elevada da droga apreendida seria idônea para corroer a saúde de uma miríade de usuários e desestabilizar suas relações familiares e sociais. 
    As demais circunstâncias judiciais (culpabilidade, conduta social, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima) não são relevantes em concreto a afetar a pena -base. 
    Nessa medida, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos e 2 meses de reclusão. (…)
    Inexistem circunstâncias agravantes. 
    Entre as atenuantes, houve confissão espontânea, art. 65, III, "d", do CP, pois levada em conta como elemento para a condenação. Contudo, dada a pouca relevância probatória da confissão ante os demais elementos de prova, colhidos em situação de flagrância e circunstância que levam a inferir o dolo, o abrandamento deve ser feito com parcimônia (…).
    Assim, a pena deve ser atenuada para 05 anos e 08 meses de reclusão. 
    Na terceira etapa, incide a causa de aumento de pena decorrente da internacionalidade, visto que todas as provas dos autos indicam que a droga chegou ao Brasil provinda da Espanha. (...)
    Assim, com base nessas premissas, fixo a causa de aumento do artigo 40, in iso 1, da Lei n° 11.343/2006 em 1/6, de modo a consolidar a penas atribuída a ele erí anos, 7 meses e 10 dias de reclusão. (...) 
    Com relação às causas de diminuição de pena, (...) [s]e o agente é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, ou seja, não atua de forma estável e permanente em favor de estrutura organizada composta por quatro ou mais pessoas, o beneficio legal é aplicável. 
    Sendo aplicável a causa de diminuição, a questão que se coloca é em que grau, já que a o dispositivo fixa uma margem de 1/6 a 2/3, seus elementos não admitem gradação. (...)
    Com a devida vênia, tendo em vista que o art. 42 da Lei de Drogas determina que estas circunstâncias são preponderantes às dos 59 do CP, portanto devem ser usadas com destaque na primeira fase, não vejo como considerá-las na primeira e na terceira fases sem incidir em bis in idem. 
    Assim, adiro ao entendimento da 1ª e 2º Turmas do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Regional Federal da 3º Região, que considera para a gradação da minorante a periculosidade em concreto da atuação do agente, no contexto da narcotraficância, vale dizer, o quanto ele contribui com o tráfico de drogas internacional, atuando em favor de grupo criminoso internacional, embora não o integre, tomando este verbo no conceito que ora extraio da Lei n. 12.850/13, de integração associada. 
    Dessa forma, atuando o réu de forma livre e consciente em favor de grupo narcotraficante internacional com algum grau de organização, com divisão de tarefas e certo requinte na ocultação da droga, em função fundamental ao sucesso da empreitada criminosa, estando muito próximo da situação de exclusão do beneficio legal em termos de culpabilidade, a causa de diminuição deve ser fixada no mínimo, em 1/6, levando a pena dele a 05 anos, 06 meses e 03 dias de reclusão”.
    7. Embora o Tribunal Regional Federal da Terceira Região tenha dado parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a pena-base, fixando a pena definitiva em quatro anos, dez meses e dez dias de reclusão, manteve o patamar do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em um sexto. Esta a ementa do julgado:
    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 33 C. C. O ART. 40, INCISO I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DIMINUIÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, PARÁGRAFO 4° DA LEI 11.343/2006 NO MÍNIMO LEGAL DE 1/6 (UM SEXTO). DETRAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. APELAÇÃO DEFENSIVA DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA. - A materialidade delitiva e a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes restaram devidamente comprovadas pela sentença e não foram objeto de impugnação pelo recurso. - A natureza e quantidade da substância apreendida (4.429g de metanfetamina- peso líquido) devem ser consideradas para exasperação da pena-base. Entretanto, considerando os patamares usados por esta Turma em casos semelhantes, verifico que assiste razão a defesa ao aduzir que o quantum da exasperação da pena-base foi exacerbado. Dessa forma, entendo como razoável o aumento de 1/5 (um quinto) do mínimo legal nesta primeira fase da dosimetria da pena, alcançando-se um patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. - A confissão do acusado em juízo foi ampla, respondendo todas as questões que foram realizadas em audiência judicial e relatando quanto receberia, onde recebeu a droga, o trajeto que realizou com a droga, características da pessoa que lhe fez a proposta e como conheceu tal pessoa. Contribuiu, portanto, de forma satisfatória no deslinde da instrução processual e de sua própria condenação, devendo ser, assim, devidamente valorada na aplicação desta atenuante. - Embora não exista consenso quanto ao patamar ideal a ser adotado, a jurisprudência dos Tribunais, incluindo o desta Egrégia Corte, firmou o entendimento de aplicação do coeficiente imaginário de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida, em obediência ao princípio da proporcionalidade e ao próprio sistema trifásico de dosimetria da pena consagrado pelo legislador no artigo 68 do Código Penal. - O réu foi preso quando embarcava com destino ao exterior, transportando consigo 4.429g de metanfetamina (peso líquido). Junto a ele, foram apreendidos seu passaporte e bilhetes aéreos. Logo, aplicada com acerto a causa de aumento da internacionalidade, prevista no art. 40, inciso I, da Lei n° 11.343/06, no percentual mínimo de 1/6 (um sexto). - As circunstâncias do delito, evidenciadas pelo modus operandi utilizado, indicam que se está diante da chamada "mula", pessoa contratada de maneira pontual com o objetivo único de efetuar o transporte de entorpecentes. Estas pessoas, via de regra, não possuem a propriedade da droga nem auferem lucro direto com a sua venda, não tendo maior adesão ou conhecimento profundo sobre as atividades da organização criminosa subjacente, limitando-se a transportar drogas a um determinado destino, o que, em tese, permitiria que a causa de diminuição prevista no parágrafo 4° do art. 33 fosse aplicada em beneficio do réu. - A aplicação de tal causa de diminuição deve, entretanto, permanecer no mínimo legal, ou seja, 1/6 (um sexto) e não na fração máxima prevista pelo artigo 33, parágrafo 4°, da Lei Antidrogas, de 2/3 (dois terços) da reprimenda, nitidamente reservada para casos menos graves, a depender da intensidade do auxílio prestado pelo réu. In casu, o Apelante atuou em favor de uma organização criminosa internacional, contribuindo, ainda que de maneira eventual, com suas atividades ilícitas. De fato, ao aceitar a proposta de transporte de drogas ao exterior, o réu tinha ciência de sua colaboração decisiva para o sucesso do grupo, em pelo menos dois continentes. - Para determinação do regime inicial, deve-se observar o artigo 33, parágrafos 2° e 3°, do Código Penal, e o artigo 59 do mesmo Codex, de forma que a fixação do regime inicial adeque-se às circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se que, especificamente quanto ao delito de tráfico ilícito de drogas, também se considerará a natureza e quantidade de entorpecentes como fundamentação idônea para a fixação do regime inicial para cumprimento de pena, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/2006. - Analisando as circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que, no caso concreto, especificamente para fins de fixação de regime, não são as condições pessoais dos acusados, as circunstâncias e consequências do crime negativas e tampouco a natureza e quantidade de droga apreendidas (4.429g de metanfetamina) são anormais à espécie delitiva. Diante disso, não existem razões para que seja aplicado regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que a regra legal geral, qual seja, regime inicial SEMIABERTO. - A detração de que trata o artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei 12.736/2012, não influencia no regime já que, ainda que descontado o período da prisão preventiva entre a data dos fatos e a data da sentença, a pena remanescente supera 04 (quatro) anos de reclusão. - Incabível a substituição da pena da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, uma vez que ausentes os requisitos previstos no artigo 44 e incisos do Código Penal. - Apelação do réu parcialmente provida”.
    8. Ao negar provimento ao recurso defensivo, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Na hipótese, conforme consignado no decisum agravado, a instância ordinária considerou as circunstâncias da quantidade e da natureza da droga, as quais mostraram-se exacerbadas para o tipo. O fundamento para aumentar a pena-base é respaldado pela jurisprudência desta Corte. Confira-se, a propósito: (...) 
    No que tange à minorante da Lei Antidrogas, o Tribunal de origem manteve a aplicação da minorante na fração mínima de 1/6, sob os seguintes fundamentos, os quais reitero: (…).
    Verifica-se que a Corte a quo aplicou a minorante na fração mínima considerando as circunstâncias fáticas da causa, qual seja, a atuação do agente como "mula", "o que se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade e encontra justificativa nas peculiaridades da ação criminosa" (AgRg no AREsp 1.013.343/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 1º/8/2017). No mesmo sentido, confiram-se: (…).
    Portanto, inafastável a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, pois para se entender de forma diversa, a fim de concluir que o recorrente preenche os requisitos para aplicação do redutor no patamar máximo, imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. A propósito: (…).
    Por fim, reitero inexistir o alegado bis in idem, pois os fundamentos utilizados na terceira fase da dosimetria são diversos. A transnacionalidade do delito configura a causa de aumento, enquanto que o fato do agente ter ciência da sua colaboração com organização criminosa justifica a redução mínima da pena”.
    9. Razão jurídica não assiste à impetrante quanto à alegada afronta ao art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal.
    É de se realçar que a revisão da dosimetria da pena por este Supremo Tribunal limita-se ao “controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC n. 128.446, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.9.2015).
    Na espécie, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região considerou exacerbado o percentual de aumento da pena-base com fundamento na quantidade e natureza da droga, reduzindo-o para “1/5 (um quinto) do mínimo legal (...), alcançando-se um patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa”.
    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “não ha[ver] ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC n. 171.539-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).
    A sentença condenatória deve ser analisada em sua integralidade, sendo inexigível a fundamentação exaustiva na consideração das circunstâncias judiciais (RHC n. 98.358, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.4.2010).
    10. Diferente do alegado pela impetrante, ao fixar o patamar do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não considerou a natureza e a quantidade da droga apreendida ou a circunstância de o paciente integrar organização criminosa, mas “a intensidade do auxílio prestado pelo réu”.
    No espaço de convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada pelo paciente para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar mínimo, não se evidenciando ilegalidade na decisão, muito menos circunstância a justificar a redução no grau máximo, como pretendido pela impetrante.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13)” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    Confiram-se, nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ‘MULA’. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. CONDIÇÕES DA PRÁTICA DO DELITO. INFLUÊNCIA SOBRE O PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. 1. A condição de ‘mula’ do tráfico não autoriza o afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, sob o fundamento de dedicação do agente a atividades criminosas ou de sua integração a organização criminosa. Precedentes. 2. Não obstante, o fato de as instâncias ordinárias terem concluído que a Paciente contribuiu com rede de atuação articulada para o tráfico internacional de drogas constitui fator de influência na fixação da fração de diminuição de sua pena. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 133.480-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2019).
    “O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto” (HC n. 115.149, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 2.5.2013).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora